Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-96.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005122-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SAPEZAL ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.521/0001-26 (EMBARGANTE), CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.513/0001-80 (EMBARGANTE), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 761.050.834-91 (EMBARGADO), FAISAL MOHAMAD SALHA - CPF: 113.600.838-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA – DEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM CONTAS CORRENTES DAS DEVEDORAS – REJEIÇÃO PELO CREDOR DE BENS MÓVEIS OFERECIDOS À PENHORA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade dos embargos de declaração quando estes são interpostos exatamente no último dia do quinquídio legal. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005122-96.2020.8.11.0000
(ID nº
44399959 -
interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SAPEZAL ENERGIA S.A., CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. e PARECIS ENERGIA S.A. contra o acórdão (cf. ID 42905952) que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005122-96.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá/MT, mantendo
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que
,
nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº 1002470-51.2018.811.0041), ajuizada contra as agravantes/embargantes por MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de
“
bloqueio de eventuais valores existentes em conta correntes em nome das empresas/executadas, até a quantia de R$ 670.952,36”
(cf. ID 35595950 - Pág. 1/3).

As embargantes afirmam que o acórdão padece de obscuridade e omissão
“eis que não justificou devidamente a recusa dos bens indicados pelas Agravantes, bem como sequer aludiu sobre a oferta de novos bens para garantir a execução, visto que aptos e cujo valor ultrapassam o valor objeto da execução, e consequentemente, decidiu pela forma mais onerosa ao devedor, com a manutenção da penhora de valores em nome das empresas executadas/embargantes”
(cf. ID 44399959 - Pág. 3).

Sustentam que, embora tenha constado do acórdão que as empresas executadas não impugnaram o primeiro ponto decisório, relativo à especificidade do bem ofertado para funcionamento apenas naquelas PCHs e à baixa probabilidade de alienação em valor suficiente para satisfação do crédito exequendo, na verdade
“a indicação do bem serviu apenas como uma garantia idônea para segurança do juízo até o deslinde da discussão contida nos Embargos à Execução, e que inclusive foi requerida a sua substituição pela Embargante em sede deste Agravo de Instrumento que, além de justificar devidamente a ocorrência da onerosidade excessiva, ainda, ofertaram novos bens, veículos livres e desimpedidos para serem dados em garantia nos autos, só que seu pedido sequer foi analisado por este Juízo”
(cf. ID 44399959 - Pág. 5).

Alegam que outro ponto obscuro no acórdão diz respeito ao
“entendimento de que as Executadas ora Embargantes, sob o manto da onerosidade excessiva e da hipossuficiência bancária, ‘fazem pouco’ e ‘desdenham’ da quantia devida ao exequente ora Embargado, prestigiando direito creditício alheio em detrimento do direito do exequente”
, já que
“ao contrário do entendimento esposado, as Embargantes não pretendem ou pretenderam de forma alguma se escusar de suas obrigações ou mesmo desprivilegiar direito alheio, caso este reste comprovado, e sim, justificar que a quantia é mesmo vultuosa e o valor da execução representa valor significativo nesse contexto, e caso seja desprendido onerará gravosamente as devedoras”
(cf. ID 44399959 - Pág. 5/6).

Alegam que o acórdão é omisso quanto ao pedido de substituição dos bens oferecidos por veículos livres e desimpedidos, e quanto aos fundamentos que asseguram a manutenção da penhora
on line
deferida em primeiro grau.

Pedem, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes para que, supridos os vícios apontados, seja dado provimento ao agravo de instrumento (cf. ID 44399959).

Contrarrazões foram ofertadas pela parte embargada, suscitando preliminar de intempestividade dos embargos, e, no mérito, dando combate às razões recursais, com pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 45501953).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de intempestividade dos presentes embargos, suscitada pelo embargado em contrarrazões, já que o acórdão foi publicado no DJe nº 10737, disponibilizado em 20/05/2020, mas considerado publicado no dia útil subsequente, ou seja, em 21/05/2020 (quinta-feira), iniciando em 22/05/2020 (sexta-feira) e findando em 28/05/2020 o quinquídio legal para interposição de embargos de declaração, exatamente quando a petição foi protocolizada pelo sistema PJe (cf. ID 44399959).

Pois bem.

As embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a decisão agravada:

(...)
Relembro que o agravo de instrumento é um recurso “secundum eventum litis”,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que o tema devolvido ao conhecimento desta Corte de Justiça gravita exclusivamente a possibilidade (legalidade/regularidade) da opção decisória de admissão da rejeição ao bem ofertado como garantia, qual seja,
“um multiplicador de velocidade – ADU GK/Bomba/NZN 100, avaliado em R$ 840 mil”, e de deferimento do pedido de realização de penhora “on line” de ativos financeiros eventualmente encontrados em nome das empresas/executadas/recorrentes, sendo completamente descabida, pois, a imersão na questão da suficiência ou possibilidade de substituição da ordem de bloqueio por veículos.

Ora, a r. decisão agravada chancelou a recusa, pelo exequente/agravado, do bem ofertado à penhora, por dois motivos, a saber, primeiro, porque trata-se de bem “elaborado especificamente para ser utilizado nas Usinas da Jurena, não servindo, assim, para outra finalidade”, sendo, pois, de difícil alienação para satisfação do débito exequendo, e, em segundo lugar, por entender que “a parte devedora apenas ofertou à penhora o referido imóvel, sem, contudo, justificar a inobservância da gradação legal, não comprovando ou ventilando, assim, qualquer onerosidade no caso de a penhora recair sobre dinheiro, tampouco demonstrando a necessidade de mudança na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, como lhe competia” (cf. ID 35595950).

Como se vê muito claramente dos autos, não há sequer menção, nas razões recursais, quanto ao primeiro ponto decisório, relativo à especificidade do bem para funcionamento apenas naquelas PCHs e, consequentemente, baixa probabilidade de alienação em valor suficiente para satisfação do crédito exequendo, tratando-se, pois, de matéria não impugnada.

As razões recursais devotam-se quase que exclusivamente à assertiva de que há, sim, justificativa plausível para mudança da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, sob único fundamento de onerosidade excessiva representada pela possibilidade de prejuízo às atividades econômicas das empresas, esta alegadamente decorrente da necessidade de adimplemento de várias outras despesas mais vultosas, como parcelas de empréstimos bancários e pagamento de “funcionários, colaboradores e fornecedores” (cf. ID 35668987 - Pág. 8/9).

Contudo, trata-se de argumento jurídico fundamentado em alegações meta-jurídicas, que, com todo respeito, comovem, mas não demovem da conclusão de impossibilidade de inversão/desconsideração da ordem preferencial do art. 835 do CPC.

Basicamente, ao simplesmente escolher quais credores pagar primeiro (BNDES, outras instituições financeiras, funcionários, colaboradores e fornecedores), as executadas/agravantes fazem pouco caso da pretensão executiva formalmente deduzida pelo credor/agravante, como se seu crédito não fosse importante o suficiente frente aos demais, e, lado outro, em última instância, configura uma espécie oblíqua de defesa de direito alheio, já que, sob argumento de que precisam quitar despesas mais vultosas para evitar consectários moratórios proporcionais ao tamanho da dívida, além de mais uma vez desdenhar da quantia devida ao exequente/agravado, as empresas/executadas pretendem prestigiar direito creditício alheio em detrimento do direito do exequente, que, frise-se, ao que tudo indica, é o único que acionou o Poder Judiciário para resguardo de sua pretensão.

Assim, não diviso probabilidade do direito alegado pelas agravantes, mesmo porque
a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”), e, embora o advérbio (“preferencialmente”) presente à oração mandamental do caput do referido dispositivo possa indicar ausência de rigidez absoluta na ordem das constrições ali disposta, não se pode, todavia, deixar de observar a ordem legal quando não há razão capaz de justificar essa inobservância.

A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, até porque a execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797, caput), e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida.

A propósito:

EMENTA: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2.
É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor.
Agravo regimental improvido.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Pelo exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelas agravantes.
(cf. ID
42905952 - Pág. 3/4
).

Não há, portanto, qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, mesmo porque, conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017).

Há, na verdade, descontentamento das embargantes com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020